Tribunal: STF
Processo: ARE 1204927
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a ordem tributária. Lei 8.137/1990, art. 1º, incisos I, II e IV, c/c o art. 11. 4. Evidente erro material na publicação do conteúdo da ementa do acórdão embargado. 5. Alegação de omissão que se rejeita. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material e consignar nova ementa para o acórdão embargado.